Tribunal: TJMT
Processo: 1078575-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078575-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUES LENOIR GUSMAO MORAES - CPF: 594.884.411-00 (RECORRENTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUERIMENTO DE DÍVIDA JÁ QUITADA ANTERIORMENTE. OBJETIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

O requerimento de pagamento de dívida já quitada anteriormente por meio de outro processo judicial caracteriza litigância de má-fé, visto que a parte se utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal (TJ-MG - AC: 10000212196273001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022). Em situação idêntica já manifestou esta Turma Recursal: N.U 1001043-67.2023.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024,
publicado
no DJE 20/06/2024. O fato do advogado do segundo processo ser diferente do primeiro não desconfigura a litigância de má-fé. A parte reclamante deveria ter especificado apenas o período não abrangido pelo processo anterior. O juiz de primeiro grau bem pontuou o assunto:
"
Registre-se que, em relação ao pedido de pagamento do terço constitucional de 2018 a 2020, calculados sobre 15 (quinze) dias, pleiteado na presente ação, já foi deferido no processo sob n.o 1002254-11.2021.8.11.0001, conforme consulta procedida junto ao sistema
PJe
. Dessa forma, considerando a nítida má-fé da parte reclamante quando do ajuizamento de ações pulverizadas, condeno em litigância de má-fé, eis que configurada a hipótese prevista no artigo 80, II, do CPC.
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1078575-19.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
JACQUES LENOIR GUSMAO MORAES

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JACQUES LENOIR GUSMAO MORAES

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.
Noticiou
que é professor e que
não

recebeu
o
adicional
de
férias
de forma
correta
,
permanecendo

sem

pagamento

relativo
as
férias
de 15
dias
do
meio
do
ano
.
Requereu
o
adicional
de
férias
dos
últimos

cinco

anos

sobre

os
15
dias
de
férias
de
junho
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc.

Relatório

dispensado
(
artigo
38, da Lei
n.o
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
n.o
12.153/2009).
Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta
JACQUES LENOIR GUSMÃO MORAES professor
efetivo
da
educação

básica
de
ensino

em

desfavor
do MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
pretendendo
o
pagamento

retroativo
do
terço

constitucional

referente

aos
15
dias

não

pagos
dos
últimos
5
anos
.
Citado
, o
demandado

apresentou

contestação
no ID. 141176608.
Impugnação

apresentada
no ID. 144331807. DECIDO.
Inicialmente
,
destaca
-se que
o

deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
e
nem
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes

nos
autos. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
da
lide
(art. 355, I, do CPC). Quanto à
prescrição
, a
jurisprudência
é no
sentido
de que
não

incide
a
prescrição

sobre
o
fundo
de
direito

em

obrigação
de
trato

sucessivo
, mas
apenas

sobre
as
prestações

vencidas
antes do
quinquênio
anterior à
propositura
da
ação
,
nos

termos
do art. 1o do
Decreto

n.o
20.910/32 e da
Súmula

n.o
85 do STJ.
Ultrapassado
o
prazo

quinquenal
,
verifica
-se
a

ocorrência
da
prescrição

em

relação

às

diferenças

salariais

anteriores
a 20/12/2018,
haja
vista que a
ação

foi

distribuída
no
dia
20/12/2023. Segundo
consta

nos
autos, a
parte

autora
é professor
efetivo
da rede municipal, e
tem
a
carreira

regida
pela Lei
Complementar

n.o
220/2010, a qual
prevê

férias

anuais
de 45
dias
. No
entanto
, o
reclamado

realiza
o
pagamento

sobre

os
30
dias
de
férias
no final do
ano
e
não

sobre

os
45
dias

como
é
devido
. Desse modo, o
reclamante

pleiteia

pagamento

retroativo
do
adicional
de
férias

referente

aos
15
dias
de
julho
dos
últimos
05
anos
. Pois
bem
. Assim,
vejamos
o que
dispõe
Lei
Complementar
no 220/2010 (Lei
Orgânica
dos
Profissionais
da
Secretaria
Municipal de
Educação
)
nos

artigos
48 e 49: Art. 48 O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
: I - de 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para
professores
, de
acordo
com o
calendário
escolar
sendo
: a) quinze
dias
no
término
do
primeiro

semestre

previsto
no
calendário
escolar; b)
trinta

dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar. Art. 49 Independente de
solicitação
,
será

pago

aos

Profissionais
da
Educação
,
por

ocasião
das
férias
, um
adicional
de um
terço
da
remuneração
,
correspondente

ao

período
de
férias
.
Deste
modo, o
artigo
49, da
referida
Lei Municipal,
dispõe
que
deverá
ser o
pago
o
adicional
de 1/3,
correspondente

ao

período
de
férias
,
independente
de
solicitação
. A
respeito
dessa
previsão
, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
por

ocasião do julgamento do Incidente de Resolução De Demanda

Repetitiva
- IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04),
fixou
a
seguinte

tese

jurídica
: “
i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1o, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.” No
presente

caso
, o
reclamante

comprovou ser integrante da carreira dos Profissionais da Secretaria
Municipal de
Educação
,
conforme

documentos

anexados
no ID. 137618546, 137618545, 137618544, 137618543, 137618542.
Ademais
,
não

existe

nenhuma

alegação
do
Município
de Cuiabá no
sentido
de que
o

servidor

exerça

suas

atividades
fora da sala de aula. Desse modo,
conclui
-se que
o

presente

caso
se
amolda

ao
IRDR
no
1002789-40.2021.8.11.0000 que,
por

força
do art. 927 do CPC, vincula as
decisões
dos
Juízes
e
Tribunais
, que
observarão

os

acórdãos

em

Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
. Registre-se que,
em

relação

ao

pedido
de
pagamento
do
terço

constitucional
de 2018 a 2020,
calculados

sobre
15 (quinze)
dias
,
pleiteado

na

presente

ação
,
já

foi

deferido
no
processo
sob
n.o
1002254-11.2021.8.11.0001,
conforme
consulta
procedida
junto
ao

sistema

PJe
. Dessa forma,
considerando
a
nítida

má-fé
da
parte

reclamante

quando
do
ajuizamento
de
ações

pulverizadas
,
condeno

em

litigância
de
má-fé
,
eis
que
configurada
a
hipótese

prevista
no
artigo
80, II, do CPC. A
propósito
: RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. IPERGS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJRS -
Recurso

Cível
, No 71009594789, Segunda
Turma

Recursal
da Fazenda Pública,
Turmas

Recursais
, Relator: José Luiz John dos Santos,
Julgado

em
: 27-11-2020) (
grifei
) Diante do
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

inicial
, para
condenar
o
reclamado

ao

pagamento

retroativo
do
terço

constitucional

sobre

os
15
dias
de
férias
,
prevista
no
primeiro

semestre
do
calendário
escolar dos
anos
de 2021 e 2022,
referente

ao

período

não

prescrito
,
deduzindo
as
verbas

eventualmente

já

pagas
, com as
atualizações

na
forma dos
temas
810 e 1170 do STF,
tema
905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

moldes
do art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Condeno
o
reclamante

por

litigância
de
má-fé
, no valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos
reais),
nos

termos
do art. 81, do CPC,
além
das
custas

processuais
,
nos

termos
do art. 55, da Lei
n.o
9.099/95. Para fins de
apuração
do valor,
deve
a
parte

autora

trazer
o
demonstrativo
do
cálculo

nos

exatos

termos
da
sentença
. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
n.o
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
n.o
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
n.o
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
. Erica Regina de Jesus Alcoforado
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos, etc.
Homologo
, para
produzir

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
n.o
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
. P. I. C
. Cuiabá
–MT, data
registrada
no
sistema
. Érico de Almeida Duarte Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que
não

agiu
com
má-fé
, pois
não

recebeu

nenhum
valor do
seu

advogado

relativo
do
primeiro

processo
e que
o

processo
do
segundo

processo

não
é o
mesmo
do
primeiro
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
a

exclusão
da
condenação
de
litigância
de
má-fé
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025